Tribunal: STF
Processo: Rcl 61269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Jocebe Campos da Costa contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Processo 0827759-15.2021.8.10.0001), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a Reclamante alega, em síntese, que: 



    “A parte Autora, ora Reclamante, propôs reclamação trabalhista junto à Vara do Trabalho de São Luís em 03.05.2017 (doc.1), requerendo o pagamento dos depósitos do FGTS não realizados durante o vínculo entre as partes entre o período de 01.07.1992 a 23.03.2017. 



    Foi proferida sentença trabalhista reconhecendo a prescrição quinquenal. (doc.02). Inconformado o Reclamante interpôs Recurso Ordinário que foi provido tendo o Tribunal do Trabalho da 16ª região afastado a prescrição quinquenal e reconhecido a parte o direito ao pagamento de FGTS de todo período laborado. (doc.2) 



    Ocorre que, os autos foram encaminhados para a justiça comum em virtude da decisão na Reclamação Constitucional 46.137 que declarou a incompetência da justiça do trabalho para julgamento da ação. (doc.3) 



    Declarada a incompetência da justiça do trabalho, encaminharam-se os autos para o juizado especial da fazenda pública, órgão competente para julgamento da demanda (doc.4). Nesta ocasião, considerando maduros os autos para julgamento, este juizado proferiu Sentença de Mérito procedendo em parte os pedidos da Reclamante, limitando a condenação ao pagamento de FGTS pelo período de 05/2012 a 03/2017, ou seja, aplicou a prescrição quinquenal sobre o crédito exigido. (doc.05) 



    Inconformado com a sentença de 1º grau, a parte Reclamante opôs Embargos de Declaração sustentando equívoco na aplicação da prescrição quinquenal, quando deveria ser aplicada a prescrição trintenária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212. Do julgamento dos Embargos, entendeu o juízo a quo pela inexistência de vício. 



    Assim, inconformado com a sentença de 1º grau, o Recorrente interpôs Recurso Inominado que não foi provido pela Turma Recursal. (doc.06) 



    Com a tentativa de novamente de modificação de decisão a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (doc.04, pg.390 a 478), tendo o presidente da turma negado seguimento por ausência de pressuposto de repercussão geral ((doc.04, pg.481 a 484) 



    Inconformada, a parte ora Reclamante, interpôs agravo em recurso extraordinário (doc.04, pg. 493 a 1003) , tendo sido ordenada a remessa ao STF. (doc.04, pg.1006). 



    No julgamento no STF (ARE 1424501) o Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo. (decisão de julgamento anexa doc.6.1).



    [...]



    O Acórdão (doc.06) proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do processo AIRR - 0827759-15.2021.8.10.0001 não se atentou ao real conteúdo da decisão do STF no ARE 709212 DF (doc.07). 



    [...]



    O Acórdão prolatado entendeu por aplicar a prescrição quinquenal, utilizando-se como fundamento o julgamento do REsp 1879051/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA [...].



    Pois bem, o STF ao definir a modulação, indicou que se aplica o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Ou seja, o que delimita o prazo prescricional com base no novo entendimento é a data da ocorrência da lesão (falta de recolhimento do FGTS). Se a lesão ocorreu antes de 13.11.2014, o prazo deve ser trintenário, desde que a data final dos trinta anos não ultrapasse os 5 anos a contar de 13.11.2014. 



    Em outras palavras, o STF definiu a data de 13.11.2019 como uma antecipação da prescrição aos contratos iniciados antes da Decisão do ARE 709.212. Se o termo inicial (contrato nulo) iniciou em 2000, a parte lesionada (trabalhador) teria até a data de 13.11.2019 para ajuizar ação e requerer a aplicação da prescrição trintenária a fim de cobrar parcelas de FGTS vencidas há 19 anos. 



    [...]



    Dessa forma, tendo a Recorrente ajuizada ação em 03.05.2017, não há que se falar em prescrição quinquenal, MAS SIM TRINTENÁRIA.”



    Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão do TST proferido no processo AIRR - 0827759-15.2021.8.10.0001, que violou o conteúdo da ARE nº. 709212” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. 



    O acórdão reclamado, proferido no julgamento do recurso inominado no processo 0827759-15.2021.8.10.0001, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.424.501, Rel. Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência.



    Por meio de acórdão publicado em 25/7/2023, o PLENÁRIO desta CORTE negou seguimento ao agravo interno, interposto pela ora reclamante, contra decisão monocrática denegatória do agravo em recurso extraordinário. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno não conhecido.” 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís já analisado por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



     Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente